Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como regra, a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá nos próprios autos da execução.
2. No caso, a tramitação do incidente nos mesmos autos da execução teria o condão de gerar tumulto processual, diante da tramitação simultânea de procedimentos distintos, a saber, o próprio incidente e os atos expropriatórios do bem objeto da penhora.
3. A decisão vergastada, que estabeleceu a tramitação do incidente em autos apartados, não resulta em consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante e foi feita no melhor interesse do processo e das partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.